Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700940-14.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES, SUSANNE MENDES LIMA APELADO: ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Os apelantes/requeridos MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA (1a apelante), DOUGLAS VINÍCIUS SOUZA RODIGUES (2a apelante) e SUSANNE PEDROZA MENDES (3a apelante) foram intimados por meio do despacho de ID 75682507 para apresentar os documentos necessários para a análise do pedido de gratuidade de justiça. Segundo a petição de ID 76093274, os apelantes pugnam pela concessão de mais 05 (cinco) dias úteis para comprovar a incapacidade financeira, sob a alegação de que a instituição financeira necessita de 15 (quinze) dias para enviar a documentação. Nessa seara, concedo aos apelantes o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias úteis para juntar aos autos os documentos elencados no despacho de ID 75682507, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator